Tribunal: TJSP
Processo: 1037789-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS DECORRENTES DO ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALDO DE ALUGUEL – ÔNUS DA PROVA
1 – Constando expressamente do contrato de locação que a responsabilidade pela manutenção do imóvel era da parte locatária, que também se comprometia a restituir o bem nas mesmas condições em que foi entregue, descabida a tese de irresponsabilidade pelo fato de se tratar de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS DECORRENTES DO ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALDO DE ALUGUEL – ÔNUS DA PROVA
1 – Constando expressamente do contrato de locação que a responsabilidade pela manutenção do imóvel era da parte locatária, que também se comprometia a restituir o bem nas mesmas condições em que foi entregue, descabida a tese de irresponsabilidade pelo fato de se tratar de "desgaste natural" do imóvel. Reparação devida, mormente diante do conteúdo do laudo de vistoria de entrada no bem, devidamente assinado pelas partes, e que comprova as boas condições no momento inicial da locação;
2 – Quantia cobrada a título de "saldo de aluguel" que, embora prevista em contrato, não foi devidamente comprovada nos autos, não podendo ser objeto de condenação. Pretendendo o locador receber aluguel pelo período necessário para a realização de obras de reparo, deve ele comprovar quantos dias foram efetivamente necessários para tanto, não bastando a simples alegação. Ônus decorrente do art. 373, I, NCPC.
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE.